Tribunal: TJPA
Processo: 0808260-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808260-07.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTANTINA PAMPOLHA DOMAR

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0808260-07.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CONSTANTINA PAMPOLHA DOMAR

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDE A CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO A PARIDADE ENTRE OS PROVENTOS DA SERVIDORA E OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de existir ou não, no caso concreto, comprovação do direito líquido e certo da impetrante à paridade de vencimentos com os servidores da ativa;

2.

O Apelante sustenta que possui direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, assegurado pela EC nº 41/2003 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando que comprovou o direito invocado através da documentação trazida na exordial, através dos seus contracheques, que demonstram a disparidade entre os proventos recebidos e o vencimento dos servidores da ativa
;

3.

No presente caso, o IGEPREV, na resposta ao Pedido de Revisão da Aposentadoria da impetrante, indica que a aposentação da impetrante se deu com base em regramento que garantiu a paridade e integralidade, no entanto, os proventos de aposentadoria foram concedidos de forma proporcional ao tempo de contribuição, de sorte que seu vencimento corresponde a 73,33% do vencimento integral do cargo de Agente de Saúde, o que repercute nas demais parcelas que compõem os proventos da ex-servidora;

4.

Em sede de mandado de segurança a prova é pré-constituída e deve acompanhar a inicial, pois não se admite dilação probatória para tal finalidade, sob penda de desnaturar a celeridade processual do remédio constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo, portanto, não se admite comprovação posterior em mandado de segurança para dimensionar a situação fática existente
in concreto
;

5.

Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Constantina Pampolha Domar
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança, que negou a segurança pretendida, qual seja, o reconhecimento, em apreciação de seu pedido administrativo, do direito da impetrante em receber os seus proventos em paridade com os servidores da ativa, nos seguintes termos:

“DECIDO.

O mandado de segurança é ação de índole constitucional que se assenta na noção de direito
líquido e certo
, consoante os ditames do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009. Assim, ao manejar a ação mandamental, deve o impetrante desde logo comprovar a existência de liquidez e certeza do direito a ser amparado pela via do Writ Constitucional.

Sob esse prisma, o direito líquido e certo está compreendido na seara das condições da ação, mais precisamente na modalidade do interesse de agir, consubstanciado na adequação da via processual eleita para defesa do direito supostamente transgredido, de modo que não comprovada a existência do direito líquido e certo deduzido em Juízo pela necessidade de ampla instrução probatória, deve a petição inicial ser indeferida pela carência de ação.

Na mesma linha, José Henrique Mouta observa que

{...} o direito líquido e certo existirá quando os fatos não dependerem de instrução probatória; logo, se o caso concreto ensejar tal fase processual, estar-se-á diante de condição da ação, razão pela qual deverá ser extinto o processo sem julgamento do mérito”. (in Mandado de Segurança: questões controvertidas. Salvador: Jus Podivm, 2007. p. 29).

No caso dos autos, a impetrante requer seja reanalisado o seu pedido administrativo de revisão dos proventos de aposentadoria no período de 2014 a 2020, tendo em vista que seu pleito fora negado pela autarquia previdenciária, conforme decisão de indeferimento constante no ID 22812991.

A ação não merece prosperar pela ausência de prova pré-constituída do direito, visto que não fora demonstrada a interposição de novo requerimento administrativo que possibilite a revisão do ato pela autoridade impetrada, não havendo violação a direito líquido e certo.

O pleito da demandante consiste, liminarmente, na “revisão do pedido administrativo” e, no mérito, “concessão do presente mandamus, impondo ao IGEPREV a obrigação de fazer para que decida no procedimento administrativo do benefício requerido”, de modo que, inexistindo novo pedido administrativo que viabilize a revisão, bem como tendo havido a respectiva resposta ao pleito (ID 22812991), não vislumbro a demonstração de violação a direito líquido e certo.

Cumpre ressaltar que não fora requerido na presente ação a revisão dos proventos de sua aposentadoria, cabendo à autarquia previdenciária analisá-la, sob pena de invasão ao mérito administrativo.

Frise-se, por fim, que nas ações mandamentais deve-se demonstrar com clareza o contexto fático-probatório e o direito líquido e certo violado, haja vista não comportarem dilação probatória.

Dispositivo.

Posto isso,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15.

Sem custas, dada a gratuidade de justiça deferida.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo de recurso sem manifestação, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe.”

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso de Apelação, aduzindo, em apertada síntese, que o direito pretendido restou comprovado documentalmente na exordial, através dos contracheques da impetrante, que demonstram a disparidade entre seus proventos e os vencimentos dos servidores da ativa.

O Apelado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 12815413.

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID 13276288).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 15041022)
.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de existir ou não, no caso concreto, comprovação do direito líquido e certo da impetrante à paridade de vencimentos com os servidores da ativa.

O Apelante sustenta que possui direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, assegurado pela EC nº 41/2003 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando que comprovou o direito invocado através da documentação trazida na exordial, através dos seus contracheques, que demonstram a disparidade entre os proventos recebidos e o vencimento dos servidores da ativa.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

O Mandado de Segurança consiste em instrumento jurídico que tem como finalidade proteger direito líquido e certo, cuja comprovação deve se dar de plano, por meio de documentos e, ainda, que o bem jurídico, tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se de um remédio constitucional previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 12.016/09.

Por direito líquido e certo tem-se aquele que pode ser examinado de plano, sem necessidade de instrução probatória, pois não há controvérsia a depender de dilação probatória. Pode ser provado por simples juntada de documentos. Por outro lado, caso o direito necessite de comprovação ulterior não será considerado como líquido e nem certo para ser apreciado em sede de Mandado de Segurança.

No presente caso, o IGEPREV, na resposta ao Pedido de Revisão da Aposentadoria da impetrante, indica que a aposentação da impetrante se deu com base em regramento que garantiu a paridade e integralidade, no entanto, os proventos de aposentadoria foram concedidos de forma proporcional ao tempo de contribuição, de sorte que seu vencimento corresponde a 73,33% do vencimento integral do cargo de Agente de Saúde, o que repercute nas demais parcelas que compõem os proventos da ex-servidora.

A impetrante, ora Apelante, pretende, através da via mandamental, o reconhecimento do direito à paridade de vencimento com os servidores da ativa, fundando-se na EC. Nº 41/2003, bem como trazendo aos autos apenas os contracheques que demonstram as diferenças entre seus proventos e os vencimentos como comprovação de seu direito.

Resta evidente que a documentação trazida aos autos é insuficiente para demonstrar de plano ameaça a direito líquido e certo da Apelante.

Ocorre que, em sede de mandado de segurança a prova é pré-constituída e deve acompanhar a inicial, pois não se admite dilação probatória para tal finalidade, sob penda de desnaturar a celeridade processual do remédio constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo, portanto, não se admite comprovação posterior em mandado de segurança para dimensionar a situação fática existente
in concreto
.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039198-58.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO Impetrante: EDELVITA APRIGIO DE OLIVEIRA Advogado (s): JANIS SANTOS LEAL PINHEIRO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO Impetrado: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado (s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. MOMENTO DA APOSENTAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. Incumbe ao Secretário de Administração a gestão da estrutura remuneratória e de benefícios dos servidores públicos estaduais, nos termos do Decreto nº 12.431, de 20 de outubro de 2010. Preliminar rejeitada. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADI nº 4.167/2008, decidiu que o vencimento básico do servidor deveria ser pago em observância ao valor correspondente ao piso, conforme a proporcionalidade da jornada de trabalho, estendendo a aplicabilidade da norma aos aposentados e pensionistas amparados pelo art. 7º da EC nº 41/03 e pela EC nº 47/05. Não tendo a Impetrante colacionado aos autos a cópia do ato concessivo de aposentadoria ou documento equivalente que contenha a data em que ocorreu a aposentação e comprove o direito à percepção de proventos integrais e à paridade remuneratória, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039198-58.2021.8.05.0000, sendo Impetrante Edelvita Aprigio de Oliveira e Impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, denegar a segurança. Sala das Sessões, em de de 2022.

(TJ-BA - MS: 80391985820218050000, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 15/11/2022)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO. PENSÃO MILITAR. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA (GDSC) SOBRE O BENEFÍCIO DE PENSÃO. INVOCAÇÃO AO DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIAS. INSTITUIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC 41/03. ÓBITO POSTERIOR. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE TRANSIÇÃO. ARTS. 2º E 3º DA EC 47/05. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A ATESTAR A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS À MANUTENÇÃO DA REGRA DA PARIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO WRIT. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Objetiva-se a concessão de segurança, em caráter repressivo, para o fim de determinar às autoridade impetradas que implementem os valores referentes à Gratificação de Defesa Social e Cidadania (GDSC), nos cálculos dos benefícios de pensão por morte dos impetrantes, que teriam lhes sido subtraídos a partir da aplicação da Lei nº 16.207/2017. 2. A controvérsia central cinge-se em definir se as modificações introduzidas pela EC nº 41/03, que extinguiu o direito à paridade dos servidores públicos, seriam aplicáveis aos policiais militares estaduais e seus respectivos pensionistas. Diante disso, cumpre aferir se há ilegalidade, no ato atribuído às autoridades apontadas como coatoras, que teria gerado decréscimo vencimental sobre a pensão dos impetrantes, diante da não incorporação aos seus vencimentos da Gratificação de Defesa Social e Cidadania (GDSC), concedida aos militares da ativa pela Lei nº 16.207/2017, por entenderem aquelas não fazerem estes jus à regra da paridade. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, em regime de Repercussão Geral, reconheceu que os servidores ingressantes, no serviço público, antes da publicação da EC nº 41/03, mas aposentados posteriormente, fazem esses jus ao direito à paridade e à integralidade remuneratórias desde que observados os requisitos previstos nos Arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. 4. Do ponto de vista da hermenêutica-constitucional, não se justifica a inaplicabilidade das disposições da EC nº 41/03 aos servidores e pensionistas militares, ao passo que a redação do § 2º, do Art. 42 da CRFB/88 foi alterada por essa mesma emenda, de forma que a observância de lei específica do respectivo ente estatal a reger os pensionistas dos militares não lhes afasta a aplicação da norma constitucional que modificou o regime de incorporação e atualização de vencimentos, extinguindo o direito à paridade. Afinal, a lei específica dos respectivos entes indicada pela norma constitucional de eficácia limitada não retira a auto-aplicabilidade da norma constitucional que extinguiu o direito à paridade, de forma que as correspondentes leis devem guardar harmonia à ordem constitucional vigente. 5. O Superior Tribunal de Justiça também reconheceu a plena aplicação do "precedente" citado do STF aos pensionistas militares, consagrando o entendimento pelo qual a regra da paridade entre ativos e pensionistas militares só seria aplicável aos que comprovarem se enquadrar nas regras de transição especificadas nos Arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005. 6. Em análise à documentação acostada aos autos (fls. 46-49), consta tão somente o atestado de óbito do instituidor da pensão, falecido em 29/12/2005. Na qualidade de militar da reserva remunerada, percebe-se que não há demonstração de que, na data do óbito, já havia perfectibilizado os requisitos acima expostos. 7. Conquanto, inexiste prova pré-constituída suficiente a demonstrar que os impetrantes perfizeram os requisitos previstos, na regra de transição constitucional, cuja consequência seria lhes garantir o direito líquido e certo à paridade e, portanto, implementação da Gratificação de Defesa Social e Cidadania (GDSC), concedida aos militares da ativa pela Lei nº 16.207/2017, sobre seus vencimentos. 8. Isso posto, denega-se a segurança pleiteada, sem decidir o mérito do presente writ, pelo indeferimento da inicial (Art. 10, Lei nº 12.016/09), resguardado o direito dos impetrantes de, por ação de conhecimento própria, na qual se admite dilação probatória, pleitear a concretização de seus direitos e os efeitos patrimoniais respectivos (Art. 19, Lei nº 12.016/09). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0626714-13.2017.8.06.0000, em que são partes os impetrantes ROBERTA CÂMARA DO NASCIMENTO ANDRADE e RENAN CÂMARA NASCIMENTO ANDRADE e os impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ e SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em denegar a segurança, sem decidir o mérito, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 11 de junho de 2020. DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO Relator

(TJ-CE - MS: 06267141320178060000 CE 0626714-13.2017.8.06.0000, Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Data de Julgamento: 11/06/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 12/06/2020)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PLEITO REQUERENDO A PARIDADE DE REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 3º E 7º DA EC 47/2005. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A GARANTIA DA PARIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA POR CARÊNCIA DA AÇÃO (ART. 6º, § 5º DA LEI 12.016/2009 E ART. 485, IV, DO CPC/15). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação, sem a qual inadequada a via eleita, dado que impossível a dilação probatória. 2. Mandado de Segurança denegado por carência de ação, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, pelo que extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/15. 3. Apelação conhecida e provida. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento e em reexame necessário modificar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do período de dezoito a vinte e cinco de novembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém, 25 de novembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APL: 00605872720098140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES PROCESSO N.º 0021336-72.2010.814.0301. SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO. COMARCA DE BELÉM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO PARÁ - SINDELP ADVOGADO: RICARDO J. FRÓES OAB/PA 8376. EMBRGADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV. PROCURADORA AUTÁRQUICA: ADRIANA MOREIRA ROCHA BOHADANA DECISÃO EMBARGADA ACOSTADA ÀS FLS. 583/585. RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES. DECISÃO MONOCRÁTICA Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Pará - SINDELP opõe embargos de declaração em face da decisão monocrática de fls. 583/585 que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo IGREPEV e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial do mandamus de equiparação do valor do abono salarial pago aos servidores inativos ao valor recebido pelos servidores em atividade. Em suas razões (fls. 587/591) esclarece que os embargos têm fins de prequestionamento. Diz que a decisão embargada apresenta contradição posto que objeto do mandamus é a paridade constitucional assegurada aos embargantes vez que aposentados antes da EC 41/03. Aponta ainda omissão quanto ao art. 5º, LXX, LIX, XXXVI, art. 8º, III, § 8º do art. 40 da CF. Requer o acolhimento dos presentes embargos. O IGEPREV se manifestou às fls. 595/603 e defendeu a ausência da omissão apontada. Requereu a improcedência dos aclaratórios. É o breve relatório. PASSO A DECIDIR. Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade. Com fulcro no art. 1.024, § 1º do CPC/2015, passo a julgar os aclaratórios na forma monocrática. O embargante pretende seja sanada omissão que defende presente na decisão monocrática de fl. 583/585. Consoante disposição do inciso II, do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado. Vide (com grifos): Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. O SINDELP, como substituto processual, impetrou mandado de segurança pugnando pelo reconhecimento do direito líquido e certo à paridade entre ativos, inativos e pensionistas, que preencheram os requisitos para a obtenção do respectivo benefício antes da entrada em vigor da EC 41/2003 e, assim, a equiparação do valor do abono salarial pago aos policiais da ativa aos inativos. Portanto, o cerne da contenda consiste no pagamento do abono salarial aos delegados de polícia civil aposentados em equiparação com servidores da ativa. A sentença de piso concedeu a segurança (fls. 374/380). A apelação interposta pelo IGEPREV (fls. 384/417) foi conhecida e provida pela decisão ora embargada, que afastou o pagamento e incorporação do abono salarial (fls. 583/587). Transcrevo a parte dispositiva da decisão embargada: ¿Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO por ser decisão recorrida contrária à jurisprudência do STJ e com a deste tribunal de Justiça Estadual, conforme permissivo do art. 932, inciso V do CPC, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo planicial, afastando, assim, a concessão e incorporação do abono nos proventos dos apelados, nos termos da fundamentação alhures.¿ Observo que, de fato, a decisão embargada não se pronunciou sobre a equiparação entre ativos e inativos garantida àqueles que passaram à inatividade antes da EC 41/2003. Portanto, assiste razão ao embargante. Por tal razão passo a suprir a omissão apontada. O STJ já compreendeu que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, vejamos: "RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS." ABONO ". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido." (RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003). Porém toda regra tem sua exceção. Os servidores que passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, entretanto, possuem direito à equiparação e incorporação, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido: ¿APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)¿ ¿AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão. Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto. (2017.03093012-92, 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)¿ Assim, quando o servidor passa à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, é plenamente possível a equiparação e incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima citada. Compulsando os autos noto que, para a defesa dos direitos dos ora embargantes, o SINDELP usou a estreita via do mandado de segurança, instrumento este que observa em seu procedimento um rito sumário, que não admite dilação probatória, exigindo em si, prova pré-constituída do direito alegado. Noto que, em despacho de minha lavra, acostado à fl. 573, em cumprimento ao disposto no art. 10 do CPC, oportunizei manifestação das partes quanto à ausência de documento que comprove a data da passagem dos servidores para a inatividade remunerada. Em resposta, o SINDELP informou que os contracheques dos impetrantes de fls. 43, 46, 49, 56, 58, 63, 66, 71 a 97 e 138/157 são suficientes e fazem prova pré-constituída dos seus direitos (fls. 576/580). Pois bem. Para o deslinde da questão se revela indispensável que se comprove a data da passagem de cada impetrante/embargante para a inatividade, se anterior ou posterior à EC 41/2003. Os contracheques citados comprovam que os servidores (policiais civis) são aposentados, mas não trazem a data das suas aposentadorias. Assim, a apreciação do direito à equiparação entre ativos e inativos, na via estreita do mandado de segurança, sem as portarias de aposentação dos servidores se revela inviável. Nesse sentido, colaciono precedentes: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO DENEGADO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. POLICIAL RODOVIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança é ob0 meio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública (art. 5º, LXIX, da CF). A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado. 2. In casu, o acolhimento da alegação do impetrante de que foi demitido em razão de perseguição política e a alteração da conclusão a que chegou a Comissão de Anistia, na forma pretendida, demandariam dilação probatória, o que, no entanto, é insuscetível de realização na via do mandado de segurança, em que se exige a existência de prova pré-constituída. 3. Ordem denegada. ( MS 10.984/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/02/2019). PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR FIXADO EM AÇÃO CÍVEL. PENHORA DO CRÉDITO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA E NO RECURSO RESPECTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o recorrente sustenta possuir direito líquido e certo ao ressarcimento do valor total da indenização reconhecido no juízo cível, por ser terceiro de boa-fé. 2. A ordem foi denegadab1 pelo Tribunal de origem em razão da constatação de que ele não se enquadra na condição de terceiro de boa-fé na relação penal e que não se pode permitir que os bens tidos como fruto do ilícito sejam usados para pagar dívidas do réu. 3. O recorrente não carreou aos autos a petição inicial e a sentença proferida no Juízo cível, bem como a decisão do Juízo da execução que teria deferido o pedido de bloqueio de valores no Juízo penal, a fim de dirimir a controvérsia relativa à sua condição de terceiro de boa-fé (por possuir relação direta com os bens e valores apreendidos) ou de simples credor do réu (e utilizar os bens tidos como fruto do ilícito para pagamento de dívidas do réu). 4. O acolhimento das alegações recursais, a fim de alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, na forma pretendida, demandaria dilação probatória, o que, no entanto, é insuscetível de realização na via do mandado de segurança e do seu respectivo recurso, em que se exige a existência de prova pré-constituída. 5. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, o jurisdicionado não deve ser penalizado na hipótese de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem quando devidamente comprovado o erro, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 6. A correta instrução do feito é ônus que compete unicamenteb2 ao impetrante, a quem caberia, constatando eventual falha na digitalização, requerer sua correção no momento oportuno perante o Tribunal de origem. A inércia do impetrante, ao aguardar todo o trâmite processual do mandamus para, somente em embargos de declaração no recurso ordinário perante o STJ, alegar a ocorrência do vício, não pode ser sanada neste momento processual. 7. Agravo regimental desprovido. ( AgRg nos EDcl no RMS 50.183/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). Com efeito, o mandado de segurança é o meio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública (art. 5º, LXIX, da CF). A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado. Tal situação, contudo, não impede a posterior análise da controvérsia pelas vias ordinárias, que permitem amplas possibilidades instrutórias. Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos pelo SINDELP para sanar a omissão apontada quanto à equiparação entre ativos e inativos. Ato contínuo, aplico-lhes os efeitos infringentes do § 2º do art. 1.023 do CPC para modificar o dispositivo da decisãob3 monocrática de fls. 583/585, a fim de que, em grau de reexame, seja alterada a sentença a quo, para denegar a ordem em razão da ausência de prova pré-constituída do direito alegado, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios (Súmula n.º 105/STJ e art. 25 da Lei n. 12.016/2009). É como decido. Belém, 1º de abril de 2019. Desembargadora Diracy Nunes Alves Relatora

(TJ-PA - APL: 00213367220108140301 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 12/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/04/2019)

Nesse sentido também se pronunciou o
Parquet
:

“Não há dúvida de que o direito buscado não resta demonstrado de plano, e, pelo que restou exposto na exordial e ainda pela documentação anexada não há como de constatar de plano a suposta ameaça a direito líquido e certo, pois, na realidade pelo que se insere do documento anexado em id. 6629450 - Pág. 01 e 02, o IGEPREV justificou o motivo no qual a impetrante não tem direito a paridade, e, nos autos do presente mandamus, não há nada que demonstre que a decisão fere, de plano, direito líquido e certo, necessitando de dilação probatória para afastar as alegações, resguardado o direito da impetrante de, por ação de conhecimento própria, na qual se admite dilação probatória, pleitear a concretização de seus direitos e os efeitos patrimoniais respectivos.”

Assim, entendo que o Apelante não trouxe aos autos provas incontroversas que atestem a certeza e a liquidez do direito líquido e certo que alega, de modo que não vislumbro necessidade de reparos na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2024